Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORCÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA. TABELA PRICE. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA. LICITUDE. AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE. ERRO OU COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.

4. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.

5. Em se tratando de operações de Crédito Direto ao Consumidor, a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações devidas não é ilegal e não enseja, por si só, o reconhecimento da incidência indevida de anatocismo ao ajuste celebrado, eis que a capitalização mensal de juros, nessa espécie de compromisso, encontra previsão no art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004, bem como na Medida Provisória 2.170-36/2001.

6. Comprovado que o gravame que recai sobre o bem negociado foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito competente, passando a constar do documento do veículo, inexiste abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato – órgão de trânsito.

7. Coligida aos autos a prova da prestação do serviço de avaliação do veículo automotor objeto do compromisso de financiamento debatido, em harmonia com a tese firmada por ocasião do julgamento, sob a lógica instituída nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Ritos, do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), admite-se a cobrança do valor correlato àquele préstimo.

8. Não se revela abusiva a contratação de seguro de proteção financeira, ou prestamista, caso o consumidor se abstenha de demonstrar que o ajuste e o pagamento do prêmio securitário correlatos à referida avença tenham ocorrido mediante erro ou coação.

9. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.

10. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

11. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.

12. Recurso não provido.